Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 55390064, o recorrente requer a concessão de medida liminar a fim de que o cumprimento da pena nos autos do processo no 0402240-74.2023.8.07.0015 somente seja iniciado após o trânsito em julgado do presente processo (revisão criminal). Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 55033543), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, considerando que o ato judicial que lastreia o requerimento da medida ora pleiteada foi proferido pelo juízo da execução penal (designação de audiência para iniciar o cumprimento da pena no regime aberto), tal provimento jurisdicional deve ser atacado pelas vias recursais próprias, não servindo o pedido de efeito suspensivo como sucedâneo recursal de decisão proferida em outro processo, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 55033543. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007